Tribunal: TJSP
Processo: 2192092-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO SANEADORA – DENUNCIAÇÃO À LIDE OU CHAMAMENTO AO PROCESSO – CABIMENTO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de denunciação da lide, formulado pela então corré/denunciada, ora agravante, ao antigo sócio da empresa, Edison Lena – II – Hipótese em que a pessoa jurídica Lilo & Serra

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO SANEADORA – DENUNCIAÇÃO À LIDE OU CHAMAMENTO AO PROCESSO – CABIMENTO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de denunciação da lide, formulado pela então corré/denunciada, ora agravante, ao antigo sócio da empresa, Edison Lena – II – Hipótese em que a pessoa jurídica Lilo & Serra Imóveis LTDA, alterou sua razão social, passando a adotar a denominação Posse Imóveis, ora agravante – Imobiliária que teria atuado diretamente no negócio jurídico objeto desta lide, representando os autores na venda do imóvel - Alteração da denominação social que não implica na extinção da pessoa jurídica - Antigo sócio, retirado da sociedade, que não altera a conclusão pela legitimidade passiva da parte - Pessoa jurídica que possui personalidade distinta da de seus sócios, continuando a ser responsável pelos negócios e atos praticados independentemente de alterações em seu quadro societário – Inocorrência das hipóteses legais previstas nos arts. 125 e seguintes do CPC – Denunciação à lide, ademais, que não é obrigatória – Ressalvado eventual direito de regresso da pessoa jurídica, em face do seu ex-sócio - Precedentes desta C. Câmara – Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".